Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703512-58.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 32 APELADO: RONIEL CARVALHO DE SOUZA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O CPC, art. 1.007, determina que é dever do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 3. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (IDs no 66606260 e no 66606259) datam de 18/10/2024, um dia após a interposição do recurso (ID no 66606256). 4. Intime-se o apelante, Residencial Parque Riacho 32, para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO